Tribunal: TJDFT
Processo: 0742308-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0742308-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO GALVAO ESTEVES DE MATTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus no 719931/DF (ID no 33728966). Comunique-se, com urgência, o inteiro teor da referida decisão ao juízo de origem. Diante da concessão ex officio do habeas corpus para absolver o paciente da prática do delito previsto no artigo 155, §4o, inciso IV, do CP, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso por ele interposto. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007